Tribunal: TJBA
Processo: 8144747-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144747-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIDER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO, THIAGO PAIVA CALDAS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BIS IN IDEM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que afastou a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da adesão a programa estadual de parcelamento fiscal previsto na Lei Estadual nº 14.761/2024.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após a extinção dos embargos à execução fiscal por adesão ao parcelamento do débito.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a dispensa do pagamento de honorários em razão da desistência da ação, para fins de adesão a programa de regularização fiscal, depende de previsão legal expressa.

4. A Lei Estadual nº 14.761/2024 prevê expressamente a inclusão dos honorários advocatícios no parcelamento do débito tributário, afastando a possibilidade de nova condenação judicial por essa verba.

5. A condenação em honorários sucumbenciais, nesses casos, configuraria
bis in idem
, já que o valor correspondente foi incluído e quitado no âmbito administrativo.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à impossibilidade de nova condenação por honorários advocatícios quando estes já foram pagos na via administrativa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "É indevida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais nos embargos à execução fiscal, quando já houver o pagamento de tais verbas no âmbito administrativo, por adesão a programa de parcelamento instituído por lei estadual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8144747-83.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
LIDER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator